Tribunal: STF
Processo: AI 497938
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo
   regimental em agravo de instrumento. 2. Inexistência de omissão,
   contradição ou obscuridade. 3. Caráter Protelatório. Aplicação de
   multa. 1 % (um por cento) sobre o valor da causa. Art. 538,
   parágrafo único do CPC. 4. Embargos de declaração
   rejeitados.